Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-51.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-51.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AMANDA DE LIMA DA SILVA - CNPJ: 13.520.273/0001-09 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 621.623.811-68 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), AMANDA DE LIMA DA SILVA - CPF: 047.839.141-25 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1001997-51.2020.8.11.0023

EMBARGANTE:
AMANDA DE LIMA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA e AMANDA DE LIMA DA SILVA - ME

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro material na citação do REsp 1.940.996/SP, omissão quanto à natureza executiva da ação e contradição interna que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil às Cédulas de Crédito Bancário e reconhecendo que a cláusula de renovação automática do contrato alterou o termo inicial da prescrição.

5. Não há erro material na citação do REsp 1.940.996/SP, pois o precedente foi corretamente citado no contexto da fundamentação do acórdão, que reconheceu a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário como instrumento particular representativo de dívida líquida e certa.

6. Inexiste omissão quanto à natureza executiva da ação, pois o acórdão reconheceu expressamente tratar-se de "Execução de Título Extrajudicial" no relatório e na fundamentação, tendo analisado a questão sob a ótica adequada à espécie processual em discussão.

7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do órgão julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

8. A mera reiteração de argumentos já analisados, com o propósito de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A mera reiteração de argumentos já analisados, com o propósito de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMANDA DE LIMA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA e AMANDA DE LIMA DA SILVA - ME
contra a acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 316713350), que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais (ID 318945381), os embargantes alegam, em síntese, a existência de erro material na citação do REsp 1.940.996/SP, omissão quanto à natureza executiva da ação e contradição interna no acórdão. Sustentam que o acórdão embargado teria citado de forma incompleta e descontextualizada o precedente do STJ, omitindo trechos que confirmariam a aplicação do prazo trienal para ações executivas de Cédulas de Crédito Bancário.

Argumentam ainda que o acórdão tratou o caso como se fosse ação monitória ou causal, quando se trata inequivocamente de execução de título extrajudicial, o que implicaria na aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Sob tais argumentos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar integralmente a decisão, a fim de que seja reconhecida a prescrição trienal consumada, restaurando a sentença de primeiro grau.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 325113861), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso teria caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil às Cédulas de Crédito Bancário, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, bem como reconhecendo que a cláusula de renovação automática do contrato alterou o termo inicial da prescrição para a data da última movimentação bancária (08/06/2020).

Quanto ao alegado erro material na citação do REsp 1.940.996/SP, não assiste razão ao embargante, uma vez que o precedente foi corretamente citado no contexto da fundamentação do acórdão, que reconheceu a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário como instrumento particular representativo de dívida líquida e certa, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No caso em análise, esta c. Câmara, após detida análise dos elementos dos autos, especialmente da cláusula de renovação automática do contrato e da natureza da operação (crédito rotativo), entendeu pela aplicação do prazo quinquenal, em consonância com diversos precedentes do STJ e deste Tribunal.

No que tange à alegada omissão quanto à natureza executiva da ação, também não merece acolhida a irresignação do embargante, pois o acórdão reconheceu expressamente tratar-se de "Execução de Título Extrajudicial" no relatório e na fundamentação, tendo analisado a questão sob a ótica adequada à espécie processual em discussão.

Quanto à suposta contradição interna, não se verifica qualquer incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do órgão julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que a mera reiteração de argumentos já analisados, com o propósito de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025